Tribunal: TJDFT
Processo: 0710975-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. VÍCIO NO SERVIÇO. PORTABILIDADE EFETIVADA APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DA LINHA. DANO IRREVERSÍVEL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais. Em suas razões, alega que efetivou o pedido de cancelamento da portabilidade no dia posterior à contratação. Acrescenta que após confirmação do cancelamento da portabilidade a recorrida enviou o chip para sua residência e, mesmo após várias ligações informando acerca do cancelamento da portabilidade, a recorrida deu continuidade à contratação gerando várias faturas indevidas, além do cancelamento da linha. Pede a reforma da sentença para majoração dos danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 41635375). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados atestam a hipossuficiência da autora. Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. No que toca ao valor da indenização, para sua fixação não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
5. No caso, verifico que o vício no serviço prestado trouxe à consumidora, além de desgaste e aborrecimento, grave transtorno ao seu cotidiano, já que o cancelamento da linha telefônica, atualmente, representa perda irreversível de parte da vida pessoal e profissional do consumidor, de modo que se faz necessária a adequação dos danos morais que ora majoro em R$ 3.000,00 (três mil reais).
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada tão somente para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas processuais e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.